Tribunal: TJMT
Processo: 0028537-24.2003.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0028537-24.2003.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (AUTOR), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA PRELIMINAR DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – SUCESSIVAS REDISTRIBUIÇÕES DA DEMANDA E CRIAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL –
ADI PROPOSTA PELO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO SINDEPO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 (QUE INSTITUI O GAECO/MT) EM SUA TOTALIDADE E DO ART. 23, INCISO VIII, DA LEI COMPLEMENTAR No 27/1993 – LEI COMPLEMENTAR N° 27/1993 INTEGRALMENTE REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 416 – AUSENTE CONTINUIDADE NORMATIVA – PERDA DE OBJETO DA ADI NO TOCANTE – COEXISTÊNCIA DE ADI ESTADUAL E ADI PERANTE O STF – ADI ESTADUAL SUSPENSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI DO STF – IDENTIDADE DAS NORMAS E PARÂMETROS DE CONTROLE DISPOSTAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – AUSENTE ESPAÇO OU POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE POR ESTE SODALÍCIO – EXAURIENTE EXAME E CONCLUSÃO EMPREENDIDOS PELO STF NA SEARA DA ADI 2.838 – DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO DO EXCELSO PRETÓRIO EM TEMA DE CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE POSSUI EFICÁCIA
ERGA OMNES
(CONTRA TODOS) E VINCULANTE RELATIVAMENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO (art. 102, § 2° DA CRFB/88 E ART. 28, P. ÚNICO DA LEI No 9.868/99) – PREPONDERÂNCIA DA ANÁLISE DO CASO REALIZADA PELO STF – PERDA DO OBJETO –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Rejeitada a preliminar de redistribuição da demanda arguida nas informações do Governador do Estado, porque do teor dos andamentos processuais infere-se que não mais perdura o critério de prevenção para análise e julgamento do caso, mormente pelas sucessivas redistribuições procedidas e pela ulterior criação do Órgão Especial pelo TJMT.

No que se refere à impugnação do art. 23, VIII da Lei Complementar n°. 27/1993, bem como o art. 2o, § 4o da Lei Complementar no. 119/2002, analisando o teor da LCE no. 27/1993 no site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a referida Lei foi integralmente revogada pela Lei Complementar no. 416 – D.O. 22/12/10, não havendo continuidade normativa da disposição impugnada na atual legislação, o que remete à inexorável perda de objeto da presente ADI no tocante.

A presente ADI proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso – SINDEPO, visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 em sua totalidade, ou ainda dos arts. 2o, § 4o, art. 3o e art. 4o e da Lei Complementar no. 27/1993, art. 23, inciso VIII. De outro lado, a já julgada ADI no. 2.838/MT proposta pelo Partido Social Liberal – PSL perante o Pretório Excelso, visava à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002, arts. 1o, 2o, §§ 2o, 3o e 4o, 3o e 4o, III, VII, e §§ 2o e 3o, e 6o e da Lei Complementar no. 27/93, art. 23, inciso VIII. Ambas as pretensões, igual e substancialmente, almejaram a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 em sua totalidade, tendo como base, essencialmente, na mesma causa de pedir (normas parâmetro do controle de constitucionalidade), baseada, em suma, na alegação de inconstitucionalidade pela usurpação pelo Ministério Público nas normas questionadas, de funções constitucionais de Polícia Judiciária e de apuração de infrações penais, bem assim alegada subordinação dos membros da Polícia Civil ao Ministério Público.

As normas constitucionais estaduais e federais que servem de parâmetro para aferição da inconstitucionalidade possuem essencialmente a mesma redação e exegese, sendo tal exame e controle realizado de forma exauriente na seara do julgamento da ADI no. 2.838 pelo STF. Nem poderia ser diferente, já que as normas constitucionais que instituem as funções e atribuições do Ministério Público e da Polícia Judiciária, à luz do princípio da simetria (art. 25 da CRFB/88), são de reprodução obrigatória, ou seja, de observância compulsória no texto constitucional estadual, decorrendo da subordinação aos princípios consagrados na Constituição da República.

Embora se almeje a declaração de inconstitucionalidade de toda a LCE no. 119/2002, não há impugnação específica de cada um dos artigos do mencionado Diploma legal, resumindo-se as alegações ao argumento central e genérico de que a Constituição do Estado não concede poder algum para que um Promotor de Justiça se invista nas atribuições dos Delegados de Polícia, podendo instaurar inquéritos policiais sobre sua presidência, conduzir investigações policiais, etc. Contudo, já tendo o Pretório Excelso realizado exauriente exame de tais argumentos e concluído pela constitucionalidade das normas da Lei Complementar no. 119/2002 do Estado de Mato Grosso, não resta mais qualquer resíduo passível de exame de constitucionalidade por este Colendo Órgão Especial desta Corte Estadual, o que redunda na perda de objeto da presente ADI.

Considerando a patente identidade das normas e parâmetros de controle dispostas na Constituição Estadual e na Constituição Federal, por não ter restado nenhum espaço ou possibilidade de aferição de constitucionalidade em sentido diverso ante o exauriente exame e conclusão empreendidos pelo STF na seara da ADI no. 2.838, bem assim porque a decisão definitiva de mérito do Pretório Excelso em tema de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
(contra todos) e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2o da CRFB/88), no que se inclui o Órgão Especial deste Sodalício, inarredável a conclusão pela perda superveniente do objeto da demanda, a qual não deve ser conhecida por tal razão, julgando-se extinta, sem resolução de mérito.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
No 0028537-24.2003.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO - SINDEPO

REQUERIDOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINDEPO
, almejando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 (que criou no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público deste Estado o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) em sua totalidade, ou ainda dos artigos 2o, § 4o, 3o e 4o da referida Lei, bem como do art. 23, inciso VIII da Lei Complementar no. 27/1993.

A parte requerente aduz, em suma, que a LCE no. 119/2202 invadiu atribuição constitucional dos Delegados de Polícia, e que o art. 23, inciso VIII da LC no. 27/1993 colide com o art. 106 da Constituição Estadual, descabendo ao coordenador do GAECO (Promotor de Justiça) efetuar requerimento que vise retirar da Administração Pública e da Estrutura da Polícia Judiciária Civil seus servidores ao seu livre arbítrio.

Pugna pela procedência da ADI para seja declarada a inconstitucionalidade da LC no. 119/2002 em sua totalidade, ou ainda dos seus artigos 2o, § 4o, 3o e 4o, bem como do art. 23, VIII da LC no. 27/1993.

Recebida a inicial no Id. Num. 121312495 – Pág. 108, foi determinada a manifestação prévia da Procuradoria-Geral de Justiça, sendo realizado pedido de suspensão da norma combatida veiculado na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 113/115.

Informações do Governo do Estado de Mato Grosso na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 119/123, defendendo, em suma, o não cabimento da concessão da medida cautelar. Na oportunidade, foi juntada a inicial da ADI no. 2.838/MT em trâmite perante o STF na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 124/131.

O pedido de liminar foi
indeferido
, a unanimidade, nos termos do acórdão Id. Num. 121312495 – Pág. 139/147, de lavra da Sra. Desa. Shelma Lombardi de Kato, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 25/09/2003.

Informações prestadas pelo Governador do Estado de Mato Grosso na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 166/174, pugnando, preliminarmente, pela redistribuição da demanda, pela extinção sem resolução de mérito em razão do ajuizamento da ADI no. 2.838/MT em trâmite perante o STF. No mérito, defendeu a improcedência da demanda.

Intimada, a Procuradoria-Geral do Estado ratificou na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 235 os argumentos prestados nas informações do Governador do Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, exarou parecer na peça Id. Num. 121312495 – Pág. 240/258, pela procedência parcial da demanda, pela declaração da inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 23 da Lei Complementar no. 27/1993.

Na decisão Id. Num. 121312495 – Pág. 261/262, a Douta Relatora Desembargadora Shelma Lombardi de Kato determinou a
suspensão do processo até o julgamento da ADI no. 2.838 perante o STF
.

Manutenção da suspensão pela decisão Ids. Num. 121312496 – Pág. 10/11 do Excelso Desembargador Relator Alberto Ferreira de Souza.

Determinada redistribuição do feito em razão da criação do Órgão Especial na decisão Id. Num. 121312496 – Pág. 15.

Afirmação de impedimento do Desembargador Marcos Machado na decisão Id. Num. 121312496 – Pág. 27/29.

Mantida a suspensão do processo pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho nas decisões Id. Num. 121312496 – Pág. 35/36 e Num. 121312496 – Pág. 44, até deslinde definitivo da ADI no. 2.838/MT perante o STF.

Acórdãos do STF no julgamento da ADI no. 2.838/MT coligido aos Ids. 183429680, 183429681 e 183429682, com certidão de trânsito em julgado no Id. 183429683.

Determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, bem como da d. Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, na forma do art. 173 do RITJMT (Id. 186119650).

O Estado de Mato Grosso manifestou na peça Id. 189169155, pugnando pela extinção do processo, em razão da perda do objeto, por se tratar de causa decidida pelo STF, ou, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, pela improcedência da ação, nos exatos termos do julgamento proferido pelo STF na ADI no. 2.838/MT, conforme § 2o, do art. 102, da CF/88.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 190371669 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta
“pela extinção parcial da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade pela perda superveniente de seu objeto, em relação à Lei Complementar no 27/1993 e ao artigo 2o, § 4o da Lei Complementar 119/2002, e ao prosseguimento parcial da ação, julgando-a IMPROCEDENTE, considerando os contornos sobre o grau de constitucionalidade da norma objurgada, já foram dirimidos e delineados pelo STF, nas razões do voto do relator Min. Alexandre de Moraes nos autos da ADI no 2.838/MT”
(sic).

Determinada a inclusão em pauta na sessão virtual presente, em virtude da suspensão no
período de 17/03/2006 a 25/09/2023
(17 anos), em razão da prejudicialidade com a ADI no. 2838-MT.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2°
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINDEPO; art. 124, “
VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual”
), mormente por impugnar atos normativos que se inserem na pertinência temática de defesa de atribuições institucionais que lhe são afetas, estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual, na forma da Lei no. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINDEPO
, almejando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 (que criou no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público deste Estado o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) em sua totalidade, ou ainda dos artigos 2o, § 4o, 3o e 4o da referida Lei, bem como do art. 23, inciso VIII da Lei Complementar no. 27/1993.

A parte requerente aduz, em suma, que a LC no. 119/2202 invadiu atribuição constitucional dos Delegados de Polícia; e que o art. 23, inciso VIII da LC no. 27/1993 colide com o art. 106 da Constituição Estadual, descabendo ao coordenador do GAECO (Promotor de Justiça) efetuar requerimento que visem retirar da Administração Pública e da Estrutura da Polícia Judiciária Civil seus servidores ao seu livre arbítrio.

Pugna pela procedência da ADI para que seja declarada a inconstitucionalidade da LC no. 119/2002 em sua totalidade, ou ainda dos seus artigos 2o, § 4o, 3o e 4o, bem como do art. 23, VIII da LC no. 27/1993.

Eis o teor dos dispositivos impugnados:

“Lei Complementar estadual 27/93:

Art. 23 (...)

VIII - Requisitar da administração pública serviços temporários de servidores civis ou policiais militares e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas.

Lei Complementar estadual 119/2002:

Art. 1o Fica criado, no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o GAECO - Grupo de Atuação Especial contra o crime organizado, com sede na capital e atribuições em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único - O GAECO atuará de forma integrada, funcionará em instalações próprias e contará com equipamentos, mobiliário, armamento e veículos necessários ao desempenho de suas atribuições e da Política Estadual de Segurança Pública.

Art. 2o O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições: (Redação dada pela Lei Complementar no 760/2023)

I - Ministério Público;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Polícia Militar.

IV - Polícia Penal; (Redação acrescida pela Lei Complementar no 760/2023)

V - Sistema Socioeducativo. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 760/2023)

§ 1o O Ministério Público estará representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2o A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 2o A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3o A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 4o Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais civis ou militares para a realização das atividades de combate às organizações criminosas.

Art. 3o O Coordenador do GAECO será um representante do Ministério Público, nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 4o São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

§ 1o Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso.

§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.

Art. 5o Os inquéritos policiais de atribuição do GAECO serão presididos por Delegados de Polícia.

§ 1o O membro de Ministério Público e o Delegado de Polícia com atribuições no GAECO zelarão para que a coleta de provas seja orientada pelos princípios da utilidade, eficácia, probidade e celeridade na conclusão das investigações.

§ 2o Qualquer autoridade que no exercício de suas funções verificar a existência de indícios de atuação de organização criminosa deverá enviar cópias de autos e peças de informação ao GAECO para a tomada das providências cabíveis.

Art. 6o O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Art. 7o Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de redistribuição da demanda arguida nas informações do Governador do Estado (Id. Num. 121312495 – Pág. 168/170), porque do teor dos andamentos processuais infere-se que não mais perdura o critério de prevenção para análise e julgamento do caso, mormente pelas sucessivas redistribuições procedidas e pela ulterior criação do Órgão Especial pelo TJMT, que atualmente, com a alteração realizada pela Emenda Regimental no. 008/2009-TP, detém a competência – por delegação do Tribunal Pleno – para o processamento e julgamento das ações desta natureza, conforme previsão do art. 15, I, “e” do Regimento Interno deste Sodalício (
“Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno processar e julgar originariamente (...) as ações diretas e as arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição do Estado”
).

De outra feita, no que se refere à impugnação do art. 23, VIII da Lei Complementar no. 27/1993, bem como o art. 2o, § 4o da Lei Complementar no. 119/2002, oportuno transcrever excerto do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes na ADI no. 2.838, acerca do não conhecimento da ação quanto aos referidos dispositivos,
in verbis
:

“(...) em consulta ao sítio eletrônico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, constatou-se a expressa
revogação da Lei Complementar Estadual 27/1993 pela Lei Complementar Estadual 416/2010, inexistindo continuidade normativa no tocante à matéria veiculada no art. 23 daquela lei, ora impugnado
. Além disso, o § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 119/2002, contra o qual também se volta a ação, trazia hipótese de extensão da norma contida no art. 23 acima citado, com expressa remissão a esse dispositivo, razão pela qual se encontra igualmente revogado, embora tacitamente. (...)”

De fato, analisando o teor da Lei Complementar no. 27/1993 no site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a referida Lei foi
integralmente revogada
pela Lei Complementar no. 416 – D.O. 22/12/10, não havendo continuidade normativa da disposição impugnada (“
Requisitar da administração pública serviços temporários de servidores civis ou policiais militares e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas”)
na atual legislação, o que remete à inexorável perda de objeto da presente ADI no tocante.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.758/2019 – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PERMISSÃO PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL MINERAL – CASCALHO – REVOGADA PELO LEI N. 2.261/2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cujo constitucionalidade se questiona.
”
(N.U 1004791-46.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LEI MUNICIPAL 4.352/2021 - ARTIGO 3o – PODER EXECUTIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS – PATAMAR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação
” (ADI 4.389-DF).”
(N.U 1018094-30.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – REVOGAÇÃO DA NORMA –PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. “(...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.” (ADI 4182, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021).”
(N.U 1015291-74.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.
Precedentes. 2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução de mérito.”
(STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.389 – DF, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática de 6-2-2018)

A mesma sorte de perda de objeto deve seguir quanto à impugnação em face da Lei Complementar Estadual no. 119/2002, no entanto, por outro motivo.

Explico.

A presente ADI (Id. Num. 121312495 – Pág. 2/17) proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso – SINDEPO, visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 em sua totalidade, ou ainda os arts. 2o, § 4o, art. 3o e art. 4o e da Lei Complementar no. 27/1993, art. 23, inciso VIII.

De outro lado, a já julgada
ADI no. 2.838/MT
proposta pelo Partido Social Liberal – PSL perante o Pretório Excelso, visava à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002, arts. 1o, 2o, §§ 2o, 3o e 4o, 3o e 4o, III, VII, e §§ 2o e 3o, e 6o, e da Lei Complementar no. 27/93, art. 23, inciso VIII, conforme inicial coligida no Id. Num. 121312495 – Pág. 124/131.

Como se vê, ambas as pretensões, igual e substancialmente, almejaram a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 119/2002 em sua totalidade, como base, essencialmente, na mesma causa de pedir (normas de parâmetro do controle de constitucionalidade), baseada, em suma, na alegação de inconstitucionalidade pela usurpação pelo Ministério Público, nas normas questionadas, de funções constitucionais de Polícia Judiciária e de apuração de infrações penais, bem assim alegada subordinação dos membros da Polícia Civil ao Ministério Público.

Neste sentido, vejam-se, respectivamente, as normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Constituição da República que servem de parâmetro para aferição da alegada inconstitucionalidade:

Constituição do Estado de Mato Grosso:

“SUBSEÇÃO II

Da Polícia Civil

Art. 78
A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL,
INCUMBIDA DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS
, EXCETO AS MILITARES E RESSALVADA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO,
É DIRIGIDA POR DELEGADO DE POLÍCIA ESTÁVEL NA CARREIRA
, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado
.

Parágrafo único O cargo de Delegado de Polícia integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado. (EC 65/12)

(...)

SEÇÃO II

Do Ministério Público

Art. 103
O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
.

Parágrafo único São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 104
AO MINISTÉRIO PÚBLICO É ASSEGURADA A AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA,
CABENDO-LHE
:

I - praticar atos próprios de gestão; 60 Constituição do Estado de Mato Grosso

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios;

III - adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização;

IV - propor, de maneira facultativa, a criação e extinção de seus cargos, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal;

V - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça;

VI - eleger os integrantes dos órgãos de sua administração superior, na forma da lei;

VII - elaborar seu regimento interno;

VIII - EXERCER OUTRAS COMPETÊNCIAS DELA DECORRENTES.

Parágrafo único O Ministério Público, sem prejuízo de outras dependências, instalará as Promotorias de Justiça em Prédios sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetônico dos Fóruns.

(...)

Art. 106 Lei Complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre:

I - normas específicas de organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observados, dentre outros, os seguintes princípios:

(...)

IV - CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL;

(...)

XI -
DEMAIS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS
.

Parágrafo único.
No exercício de suas funções o Ministério Público poderá:

(...)

B)
REQUISITAR INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE ENTIDADES PRIVADAS PARA INSTRUIR PROCEDIMENTOS OU PROCESSO EM QUE OFICIE;

C)
REQUISITAR À AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, ACOMPANHÁ-LO E PRODUZIR PROVAS
;”

(...)

Constituição da República:

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

(...)

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

IV - polícias civis;

(...)

§ 4o
Às polícias civis, dirigidas por
DELEGADOS DE POLÍCIA DE CARREIRA
, INCUMBEM, ressalvada a competência da União,
AS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS
, exceto as militares
.

(...)

Art. 127. O
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
.

(...)

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

II - os Ministérios Públicos dos Estados.

(...)

§ 5o
Leis complementares
da União e
dos Estados
,
cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros
:

(...)

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

(...)

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - REQUISITAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS E A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, INDICADOS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE SUAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS;

IX - EXERCER OUTRAS FUNÇÕES QUE LHE FOREM CONFERIDAS, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE
, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.”

Como se vê, as normas constitucionais estaduais e federais que servem de parâmetro para aferição da inconstitucionalidade possuem essencialmente a mesma redação e exegese, sendo tal exame e controle realizado de forma exauriente na seara do julgamento da ADI no. 2.838 pelo STF.

Aliás, aqui destaco que nem poderia ser diferente, já que as normas constitucionais que instituem as funções e atribuições do Ministério Público e da Polícia Judiciária, à luz do princípio da simetria (art. 25 da CRFB/88), são de reprodução obrigatória, ou seja, de observância compulsória no texto constitucional estadual, decorrendo da subordinação aos princípios consagrados na Constituição da República.

Neste contexto, de criteriosa análise do teor da petição inicial Id. Num. 121312495 – Pág. 3/17, constata-se que, embora se almeje a declaração de inconstitucionalidade de toda a LCE no. 119/2002, não há impugnação específica de cada um dos artigos do mencionado Diploma legal, resumindo-se as alegações ao argumento central e genérico de que a Constituição do Estado não concede poder algum para que um Promotor de Justiça se invista nas atribuições dos Delegados de Polícia, podendo instaurar inquéritos policiais sobre sua presidência, conduzir investigações policiais, etc. (vide especialmente os argumentos aviados no Id. Num. 121312495 – Pág. 5/7).

Contudo, já tendo o Pretório Excelso realizado exauriente exame de tais argumentos e concluído pela
constitucionalidade
da norma da Lei Complementar no. 119/2002 do Estado de Mato Grosso (LCE no. 119/2002), não resta mais qualquer resíduo passível de exame de constitucionalidade por este Colendo Órgão Especial desta Corte Estadual, o que redunda na perda de objeto da presente ADI.

Senão, veja-se o teor da ementa do julgado do STF na seara da ADI no. 2.838/MT:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO EM MATO GROSSO.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 119/2002. ÓRGÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O grande desafio institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade, efetivando um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais na investigação à criminalidade organizada, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, consequentemente, estabelecer uma legislação que fortaleça a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público na área de persecução penal, no âmbito dos Estados da Federação. 2.
A Constituição Federal permite aos Estados Membros uma grande possibilidade de inovar no combate à criminalidade, com criatividade e com eficiência, por meio da combinação dos artigos 24, inciso XI (competência concorrente em matéria procedimental), 125, parágrafo 1o (competência legislativa estadual para organização judiciária), 144, parágrafos 4o e 5o (competência legislativa estadual em matéria de polícia civil e militar) e 128, parágrafo 5o (competência legislativa estadual em matéria de organização do Ministério Público), aperfeiçoando e ampliando os atuais mecanismos arcaicos de combate a organizações criminosas e à corrupção, e atendendo às peculiaridades de cada um dos Estados Membros.
3. Adoção, no âmbito das competências legislativas concorrentes, do princípio da subsidiariedade, pelo qual se deve prestigiar a atuação preponderante do ente federativo em sua esfera de competências na proporção de sua maior capacidade para solucionar a matéria de interesse do cidadão que reside em seu território, levando em conta as peculiaridades locais. 4.
Consagração do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988. COM FUNDAMENTO NA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS – INHERENT POWERS – É RECONHECIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GENÉRICAS IMPLÍCITAS QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, EM ESPECIAL O PODER INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, sob pena de diminuir a efetividade de sua atuação em defesa dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, conforme decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 593.727 (Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/9/2015).
5.
A COORDENAÇÃO DAS TAREFAS DO GRUPO, A CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, DIZ RESPEITO A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO RESTRITA AO ÂMBITO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES POLICIAIS QUE INTEGRAM O PRÓPRIO GAECO E EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DESSE GRUPO, NÃO SE ESTENDENDO A QUAISQUER QUESTÕES INTERNAS DE CORPORAÇÕES POLICIAIS, SEM PREJUÍZO DO REGULAR EXERCÍCIO, INCLUSIVE PELO PROMOTOR COORDENADOR DO GAECO, DO CONTROLE EXTERNO SOBRE AS ATIVIDADES POR ESSAS DESENVOLVIDAS.
6. Lei complementar estadual de iniciativa do próprio Chefe do Poder Executivo. Inexistência da alegada intromissão indevida do Ministério Público em órgãos do Poder Executivo.
É CONSTITUCIONAL A PRESENÇA DE SERVIDORES DE CORPORAÇÕES POLICIAIS EM GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À CRIMINALIDADE COORDENADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. O DUPLO VÍNCULO HIERÁRQUICO, ENQUANTO PERDURAR A ATUAÇÃO NO GAECO, NÃO CONFIGURA INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE SEMELHANTE À QUE OCORRE COM A UTILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CESSÃO E DA REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
7.
A SOLICITAÇÃO NOMINAL E SEM CARÁTER COGENTE, PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, DE SERVIDORES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR, PARA PARTICIPAREM DO GAECO, FORMULADA AO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL E AO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR, NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE, POIS A DECISÃO ADMINISTRATIVA PERMANECE NAS CORPORAÇÕES POLICIAIS. SITUAÇÃO ANÁLOGA À DO INSTITUTO DA CESSÃO DE SERVIDORES.
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida em parte e, nesse ponto, julgada improcedente, declarada a constitucionalidade do art. 1o, do art. 2o, §§ 2o e 3o, do art. 4o, III e VII, §§ 2o e 3o, e do art. 6o da Lei Complementar 119/2002 do Estado de Mato Grosso. Diante disso, pugna-se pela extinção do processo, em razão da perda do objeto, por se tratar de causa decidida pelo STF.”
(STF - ADI: 2838 MT, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)

Portanto, a despeito dos apontamentos do recente parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em sentido diverso (Id. 190371669), considerando a patente identidade das normas parâmetros de controle dispostas na Constituição Estadual e na Constituição Federal, por não ter restado nenhum espaço ou possibilidade de aferição de constitucionalidade em sentido diverso ante o exauriente exame e conclusão empreendidos pelo STF na seara da ADI no. 2.838, bem assim porque a decisão definitiva de mérito do Pretório Excelso em tema de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
(contra todos) e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2o da CRFB/88), no que se inclui o Órgão Especial deste Sodalício, inarredável a conclusão pela perda de objeto da demanda, a qual não deve ser conhecida por tal razão.

A propósito já decidiu o STF,
mutatis mutandis
:

“CONSTITUCIONAL.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1.
Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e
desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).
2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3o, § 1o, 5o, § 4o, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3o da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(STF - ADI: 3659 AM, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/05/2019)

Aliás, a fim de ilustrar toda a inferência acima exposta, peço vênia para transcrever a integralidade da brilhante lição contida no voto do Ministro Alexandre de Moraes no caso acima transcrito da ADI no. 3659:

“V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):

Preliminar: subsistência de objeto na presente ação

(...)

Desde que passou a viger a Constituição Federal de 1988, nunca se teve dúvida quanto à possibilidade de os Tribunais Estaduais exercerem controle de validade de normas com parâmetro em preceitos do primeiro tipo, isto é, aqueles genuinamente produzidos pelo Poder Legislativo local. Essa função decorre claramente do art. 125, § 2o, da Constituição Federal. O que ficou controverso, por muito tempo, foi a possibilidade de que as Cortes Judiciárias estaduais procedessem a aferições de constitucionalidade a partir de balizas normativas estaduais de conteúdo coincidente ou assemelhado aos da Constituição Federal.

Duas eram as hesitações mais sérias que se colocavam contra o reconhecimento dessa possibilidade: (a) a virtual usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para interpretar a validade de atos normativos estaduais à luz da Constituição Federal; e (b) o risco de que o Supremo Tribunal Federal tivesse que se submeter a uma decisão das Cortes Estaduais que, por desinteresse dos legitimados em recorrer, transitasse em julgado, o que configuraria uma subversão do sentido federativo do sistema judiciário brasileiro
.

Num primeiro momento, esse receio levou a Suprema Corte a assentar que os Tribunais Estaduais não deteriam competência para avaliar a constitucionalidade de atos normativos estaduais a partir de padrões normativos das Constituições Estaduais que exprimissem reprodução obrigatória do texto federal. Esse entendimento foi sufragado na Reclamação 370 (Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, DJ de 29/6/2001). Prevaleceu, na oportunidade,
a compreensão exposta em notável voto vista do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, segundo a qual as normas de reprodução obrigatória, pela sua absoluta dependência em relação ao texto federal, constituiriam normas apenas formalmente estaduais, ou, para dizer de outra forma, normas substancialmente federais, que, por essa razão, somente poderiam servir de anteparo analítico para decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da validade das normas estaduais, sob pena de se ter uma espécie de usurpação das funções da Corte máxima da Federação
.

Eis como se pronunciou, em ilustrativa passagem de seu voto, o Min. SEPÚLVEDA PERTENCE:

“Ilustro o distinguo de que parte a minha perspectiva do problema.

Se a Constituição estadual – por exemplo, na organização do Poder Legislativo do Estado adota a parte final do art. 56 da CF – por força da qual o suplente de Deputado só será convocado para substituir o titular licenciado, se a licença for superior a 120 dias –, ninguém imputará a coincidência do prazo mínimo à observância de um princípio constitucional ou de norma imposta à organização dos poderes locais. Por isso, ter-se-ia, na hipótese aventada, mera imitação, pelo constituinte estadual, da regra federal, em área na qual seria legítimo, no exercício da autonomia local, impor solução diversa.

Essas normas de imitação – na consagrada terminologia de Raul Machado Horta (...) –, que, no dizer do notável escritor, apenas “exprimem a cópia de técnicas ou de institutos, por influência ou sugestão exercida pelo modelo superior” –, são frutos da autonomia do Estado-membro, da qual deriva a sua validade e, por isso, para todos os efeitos, são normas constitucionais estaduais.

Outra seria a solução, porém, se, para a Constituição estadual, o que se transplanta é, por exemplo, que, na carreira da magistratura estadual, “a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago”: essa cópia literal do art. 93, II, b, CF, não retrataria imitação, espontânea e autônoma, mas, sim, ociosa reprodução de norma constitucional federal, que – reproduzida ou não na Constituição do Estado-membro – incidiria com a mesma força sobre a ordem local, compelida a absorver-lhe, se não o texto, a integridade do conteúdo normativo.

Essas normas de reprodução (...) – e que talvez fosse melhor chamar de normas federais de absorção compulsória –, não são, sob o prisma jurídico, preceitos estaduais: e, consequentemente, a violação delas, não apenas pelo constituinte local, mas também por todas as instâncias locais de criação ou execução normativas, traduz ofensa à Constituição Federal – da qual, e unicamente da qual, deriva a vinculação direta e imediata ao seu conteúdo de todos os órgãos do ordenamento estadual.

Tudo está – e a terminologia desvela as raízes “kelsenianas” do meu pensamento a respeito – que, na estrutura complexa da Federação, o ordenamento constitucional do Estado-membro – embora estaticamente local –, dinamicamente, é misto, na medida em que o conjunto de normas, que o integram, apenas em parte de atos normativos emanados de órgãos estaduais, dado que o exercício da autonomia destes já encontra ocupada por normas constitucionais (ou complementares) federais a outra parte – entre nós particularmente significativa –, do âmbito material da ordem local.”

Até esse ponto, a Suprema Corte limitava o controle de constitucionalidade dos Tribunais Estaduais de Justiça às referências de controle que fossem obras originárias das Constituições Estaduais, ou que configurassem normas de imitação da Constituição Federal, excluindo dessa possibilidade as normas de reprodução obrigatória.

Em pouco tempo, contudo, essa ótica foi superada pelas contundentes ressalvas a ela opostas pelo Ministro MOREIRA ALVES, em não menos notável voto proferido na Rcl 383 (DJ de 21/5/1993), demonstrando que semelhante restrição ao papel das Cortes Estaduais na fiscalização das normas locais significaria reduzir a nada a competência de que teriam sido elas investidas pelo art. 125, § 2o, da CF, porque sabido que as Constituições Estaduais seriam preenchidas, em grande medida, por dispositivos correspondentes aos do texto federal.

Para o Ministro MOREIRA ALVES, dizer que as normas de reprodução obrigatória equivaleriam, em sentido normativo, a normas substancialmente federais significaria negar a esses preceitos a sua natureza mesma de norma jurídica. Além disso, entendia ele que a solução estabelecida pela Corte na Rcl 370, para o problema da coexistência de jurisdições constitucionais, era sobremaneira frágil, porque pouco amenizava a possibilidade de usurpação da competência do STF para a interpretação de parâmetros federais, uma vez que as Cortes Estaduais poderiam muito bem ir além de suas atribuições, caso entendessem que determinada norma de reprodução obrigatória seria, na verdade, norma de imitação.

(...)

De feito, se o Supremo é expressamente o guardião da Constituição Federal, e se esta, ao contrário do que ocorre com relação aos atos normativos estaduais e federais em face dela, não lhe dá competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo municipal, competência que, se existisse, seria dele, não se pode evidentemente – ao contrário do que chegou a ser sustentado por forte corrente doutrinária – pretender que aquilo que foi negado ao próprio Supremo Tribunal Federal possa ser atribuído aos Tribunais de Justiça, por construção doutrinária e jurisprudencial que aberra do sistema constitucional brasileiro, até porque – e aí o argumento de que usei obviamente não cabe – eles julgam a causa diretamente em face da Constituição Federal, e sob o fundamento de defendê-la melhor (e esta a razão de se dar aos Tribunais locais, em substituição ao Supremo, a ação direta), poderiam violá-la irremediavelmente, pois o Supremo Tribunal Federal, se essa decisão ficasse irrecorrível, sofreria a sua eficácia erga omnes, porque o vencido não quisera recorrer extraordinariamente.

(...)

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei no 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. - Rejeição das preliminares de litispendência e de continência, porquanto,
quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal
, conforme sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação 425. - Ocorrência, no caso, de relevância da fundamentação jurídica do autor, bem como de conveniência da concessão da cautelar. Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade no 31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, defere-se o pedido de liminar para suspender, ex nunc e até decisão final, a eficácia da Lei n 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. ( ADI 1423 MC, Relator (a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/1996, DJ 22/11/1996)

Já então o Tribunal sinalizava que a provocação simultânea das jurisdições constitucionais locais e federal não induziria a uma situação processual de litispendência, reconhecimento que resultaria, fatalmente, no acanhamento das funções dos Tribunais Estaduais, mas geraria uma causa especial de suspensão do processo na Corte local.
Assim,
diante de uma situação de duplicidade, haveria a suspensão do processo perante o Tribunal de Justiça até que o Supremo Tribunal Federal ultimasse a apreciação da ação que perante ele tramitava.
JULGADA A AÇÃO NO SUPREMO NO MÉRITO, SUA DECISÃO PREVALECERIA EM RELAÇÃO À DA AÇÃO ESTADUAL, QUE SE TORNARIA PREJUDICADA, A NÃO SER QUANDO “ESTIVER BASEADA EM OUTROS FUNDAMENTOS, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE OFENSA DE NORMA REPRODUZIDA”, HIPÓTESE EM QUE “PROSSEGUIRÁ POR ESSES OUTROS FUNDAMENTOS”
( Rcl 425 AgR, Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 22/10/1993).

Essa orientação, bem se percebe, tem como elemento valorativo norteador a preservação da integridade dos mecanismos de controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como da autoridade e da prevalência das decisões por ele proferidas.

Seguiram-se vários casos de sobrestamento de processos nas Cortes Estaduais em semelhantes circunstâncias
(ADIs 3.482, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão de 14/3/2006; 4.138, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão de 14/12/2009; 4.627, Rel. Min. LUIZ FUX, decisao de 30/8/2012).

(...)

Certamente é preciso estabelecer forma de harmonização na atuação dos dois diferentes tribunais em domínio jurídico comum a ambos, mas isso não pode se dar mediante pura e simples eliminação da competência da Supremo.
Não há como aceitar, sem grave ofensa à Constituição e injustificável inversão da ordem hierárquica do sistema judiciário nela estabelecido, que o exercício do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e a autoridade das decisões por ele proferidas nesse domínio, possam ficar subordinados ou limitados por decisão de qualquer outro tribunal.

Assim,
a solução que se mostra adequada para superar o impasse envolve o plano da eficácia da decisão da Corte Estadual. Não se contesta, aqui, a existência, a validade e mesmo a eficácia erga omnes de decisão de mérito em ação de controle concentrado proferida pelas Cortes Estaduais
. Todavia,
QUANDO ESSA DECISÃO FIZER JUÍZO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE OU A INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL EM FACE DE PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO QUE CONSTITUA REPRODUÇÃO (OBRIGATÓRIA OU NÃO) DE PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HÁ DE SE ENTENDER QUE, EM NOME DA POSIÇÃO DE SUPREMACIA DA SUPREMA CORTE, A EFICÁCIA DA DECISÃO ESTADUAL FICARÁ NECESSARIAMENTE REVESTIDA DE UMA CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA IMPLÍCITA, REPRESENTADA POR EVENTUAL DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

Assim considerando,
há de se concluir que a decisão de mérito proferida por Tribunal de Justiça, em ação em que se questiona a legitimidade de preceito normativo estadual em face de norma da Constituição de Estado, que reproduza norma da Constituição Federal, não prejudica o julgamento de ação com o mesmo objeto, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, nem inibe, se for o caso, o ajuizamento posterior de ação semelhante perante a Suprema Corte
.
EM QUALQUER DESSAS SITUAÇÕES, HÃO DE SER PRESERVADAS INTEGRALMENTE AS ELEVADAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NELAS INCLUÍDA A COMPETÊNCIA OUTORGADA PELO ART. 102, I, A, DA CONSTITUIÇÃO, DE EXERCER, COM SOBERANA AUTORIDADE, O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS.
”
(destaquei)

Assim, em suma, conclui-se pela perda superveniente de objeto desta ação, na medida em que não mais subsiste possibilidade desta Corte Estadual dizer o direito em sentido diverso do que já decidido pelo STF em seara de controle concentrado de constitucionalidade na temática, preponderando a jurisdição constitucional hierarquicamente superior da Corte Suprema no caso.

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM 09 DA TABELA IV ? SERVIÇOS DE TRÂNSITO DA LEI ESTADUAL No 8.109/85, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 14.035/12. TAXA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI No 3.775/RS. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada com o objetivo de questionar a validade do Item 09 da Tabela IV ? ?Serviços de Trânsito? da Lei Estadual no 8.109/85, com redação dada pela Lei Estadual no 14.035/12. Contudo,
tal dispositivo normativo foi declarado inconstitucional, em sede de controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente o pedido da ADI no 3.775/RS. Nesse cenário, o dispositivo normativo aqui impugnado já não mais integra o ordenamento jurídico, de modo que resta prejudicado o julgamento desta ação direta. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS - ADI: 70084158963 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 20/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021)

Diante do exposto, ante a revogação da Lei Complementar no. 27/1993 pela Lei Complementar no. 416 – D.O. 22/12/10 (não havendo continuidade normativa da disposição impugnada na atual legislação), bem como em razão da prejudicialidade por conta da exauriente e vinculante decisão do STF na ADI no. 2.838 (art. 102, § 2o da CRFB/88),
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a presente ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024